Tribunal: TJES
Processo: 5004172-03.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Citação
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004172-03.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: GENIFER LIMA OASKI 09888344722 e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo recursal
, interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
no intuito de rever a r. Decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0002031-20.2019.8.08.0069, na qual o
Juízo de Direito da Vara Cível de Marataízes
entendeu por bem
rejeitar
o pedido autoral, a fim de que fosse:

“(...) aplicada a cláusula de Procuração Recíproca constante à Cédula de Crédito assinada pelos Executados na Cláusula 14, devendo
LUCIENE NOGUEIRA DOS SANTOS
, ser citada na pessoa da
Executada GENIFER LIMA OASKI
, no endereço das fls. 50/51”,

além de haver
ordenado
que o Agravante apresentasse:

“(...) planilha de débito devidamente atualizada pelo sítio eletrônico da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (http://aplicativos.tjes.jus.br/corregedoria/atm/Default.aspx), nos termos do art. 798, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção.”

Por tal, r
equer o Agravante, em caráter
preliminar, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, com o escopo de suspender o cumprimento integral da decisão guerreada, haja vista a sanção assinalada pela autoridade judicial.

Quanto ao mérito, o Agravante requer seja dado provimento ao presente recurso, sob os seguintes argumentos: (a) validade e eficácia da Cláusula de Procuração Recíproca firmada entre as partes, inclusive, com poderes para receber citação; (b) validade e eficácia das cláusulas contratuais que preveem índices para atualização do crédito exequendo.

Decisão deferindo em parte o pedido de efeito suspensivo. (Id n. 893612).

Sem contrarrazões apesar da intimação.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, 09 de Junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho
o voto do e.Relator por dar parcial provimento ao agravo,
para apenas autorizar que seja aplicada a cláusula de Procuração Recíproca constante à Cédula de Crédito assinada pelos Executados, uma vez que se faz válida e eficaz, segundo jurisprudência pacífica. Quanto ao pedido para afastar a ordem do magistrado a quo para que o agravante apresente a planilha do débito (na verdade, crédito exequendo) atualizada pela ferramenta disponibilidada no sítio da CGJ, não observo nenhuma ilegalidade ou prejuízos ao direito do recorrente, já que a ferramenta disposta no sítio da Corregedoria permite que o principal seja atualizado mediante incidência dos juros estabelecidos no contrato, além de não observar no instrumento a estipulação de índice de correção monetária a impossibilitar a utilização do índice da tabela da CGJ. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo recursal
, interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
no intuito de rever a r. Decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0002031-20.2019.8.08.0069, na qual o
Juízo de Direito da Vara Cível de Marataízes
entendeu por bem
rejeitar
o pedido autoral, a fim de que fosse:

“(...) aplicada a cláusula de Procuração Recíproca constante à Cédula de Crédito assinada pelos Executados na Cláusula 14, devendo
LUCIENE NOGUEIRA DOS SANTOS
, ser citada na pessoa da
Executada GENIFER LIMA OASKI
, no endereço das fls. 50/51”,

além de haver
ordenado
que o Agravante apresentasse:

“(...) planilha de débito devidamente atualizada pelo sítio eletrônico da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (http://aplicativos.tjes.jus.br/corregedoria/atm/Default.aspx), nos termos do art. 798, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção.”

Por tal, r
equer o Agravante, em caráter
preliminar, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, com o escopo de suspender o cumprimento integral da decisão guerreada, haja vista a sanção assinalada pela autoridade judicial.

Quanto ao mérito, o Agravante requer seja dado provimento ao presente recurso, sob os seguintes argumentos: (a) validade e eficácia da Cláusula de Procuração Recíproca firmada entre as partes, inclusive, com poderes para receber citação; (b) validade e eficácia das cláusulas contratuais que preveem índices para atualização do crédito exequendo.

Decisão deferindo em parte o pedido de efeito suspensivo. (Id n. 893612).

Sem contrarrazões apesar da intimação.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

In casu
, penso que o Agravante logrou êxito em demonstrar, ao menos em parte, o preenchimento dos requisitos legais para a reforma da decisão agravada.

Isso porque, consoante relatado, segundo ressai da leitura da
Cédula de Crédito Bancário n.º 80029/1 – BANDES/MICROCRÉDITO/GIRO - BÔNUS
que instrui a petição inicial da ação

originária, ambas as Agravadas,
GENIFER LIMA OASKI
, na qualidade de emitente, e
LUCIENE NOGUEIRA DOS SANTOS
, na qualidade de avalista, figuram como subscritoras do mencionado instrumento pactual, do qual verifico constar
Cláusula de Procuração Recíproca
(Cláusula 14), redigida nos seguintes termos:

“O(A) EMITENTE e os INTERVENIENTES reciprocamente nomeiam-se e constituem-se procuradores, conferindo-se poderes bastantes e especiais para que qualquer um deles receba citação judicial e intimação em nome dos demais, em processo judicial ou administrativo que decorrer deste instrumento”.

Sobreleva lembrar, quanto à questão de sua validade jurídica, mencionada Cláusula de Procuração Recíproca conta com o beneplácito da jurisprudência formada no âmbito da Quarta Câmara Cível desta Eg. Corte. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA PROCURAÇÃO RECÍPROCA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Consoante precedente deste Tribunal de Justiça:
É válida a cláusula de procuração recíproca que confere poderes ao emitente da cédula de crédito e aos avalistas para receberem citação, em nome dos demais,
nas demandas relacionadas ao contrato celebrado (TJES, Classe: Agravo AI, 24149011090, Relator : Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/02/2015, Data da Publicação no Diário: 06/03/2015) II. No caso dos autos as partes anuíram expressamente com a cláusula que permite a citação por procuração recíproca, não havendo qualquer irregularidade na realização do procedimento. III. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179005822, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2018, Data da Publicação no Diário: 27/11/2018).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA PROCURAÇÃO RECÍPROCA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Consoante precedente deste Tribunal de Justiça:
É válida a cláusula de procuração recíproca
que confere poderes ao emitente da cédula de crédito e aos avalistas para receberem citação, em nome dos demais, nas demandas relacionadas ao contrato celebrado (TJES, Classe: Agravo AI, 24149011090, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/02/2015, Data da Publicação no Diário: 06/03/2015) II. Conheço do recurso e lhe DOU provimento.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179002779, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/11/2017, Data da Publicação no Diário: 29/01/2018).

Nesta linha de entendimento, face à certidão negativa dando conta acerca da diligência postal frustrada, ao meu modo de ver,
óbice não há
a que o exequente, ora Agravante, acione, então, a Cláusula de Procuração Recíproca, a fim de viabilizar a citação da Agravada
LUCIENE NOGUEIRA DOS SANTOS
, notadamente, porque do mandato por ela constituído constam expressamente poderes bastantes e especiais para o recebimento de citação em processo judicial decorrente daquele mesmo instrumento.

Noutro vértice, tenho que não restou suficientemente demonstrado, na hipótese, de que maneira a determinação judicial para que a Agravante proceda a atualização do crédito exequendo via ferramenta eletrônicos da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado implicaria negativa de vigência aos índices contratualmente pactuados.

Afinal, segundo pude averiguar, mencionada ferramenta eletrônica disponibilizada junto ao Portal do PJES na internet oferece todos os campos necessários, inclusive, para atualização do principal segundo índices contratuais a serem informados pela própria parte interessada.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
dou parcial provimento
, a fim de tão somente autorizar que seja aplicada a cláusula de Procuração Recíproca constante à Cédula de Crédito assinada pelos Executados na Cláusula 14, devendo LUCIENE NOGUEIRA DOS SANTOS, ser citada na pessoa da Executada GENIFER LIMA OASKI.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CLÁUSULA DE PROCURAÇÃO RECÍPROCA – VALIDADE - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A cláusula de procuração recíproca vem sendo considerada válida neste e. Tribunal: “
É válida a cláusula de procuração recíproca que confere poderes ao emitente da cédula de crédito e aos avalistas para receberem citação, em nome dos demais, nas demandas relacionadas ao contrato celebrado (TJES, Classe: Agravo AI, 24149011090, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/02/2015, Data da Publicação no Diário: 06/03/2015)

2 -
Nesta linha de entendimento, face à certidão negativa dando conta acerca da diligência postal frustrada,
óbice não há
a que o exequente, ora Agravante, acione, então, a Cláusula de Procuração Recíproca, a fim de viabilizar a citação da Agravada
LUCIENE NOGUEIRA DOS SANTOS
, notadamente, porque do mandato por ela constituído constam expressamente poderes bastantes e especiais para o recebimento de citação em processo judicial decorrente daquele mesmo instrumento.

3 - Noutro vértice, não restou suficientemente demonstrado, na hipótese, de que maneira a determinação judicial para que a Agravante proceda a atualização do crédito exequendo via ferramenta eletrônicos da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado implicaria negativa de vigência aos índices contratualmente pactuados.

4 – Recurso parcialmente provido apenas para
autorizar que seja aplicada a cláusula de Procuração Recíproca constante à Cédula de Crédito.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.